Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de exclusão da administradora de benefícios do polo passivo de ação de obrigação de fazer, sob o argumento de que não possui responsabilidade pela cobertura do tratamento de saúde solicitado pelo consumidor, pois não atua como operadora de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento dos serviços de plano de saúde e, consequentemente, se possui responsabilidade solidária pela cobertura do tratamento pleiteado pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de benefícios, ao intermediar a contratação e a gestão dos planos de saúde, participa diretamente da relação de consumo, tornando-se corresponsável pelos serviços prestados.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que tanto a operadora quanto a administradora de benefícios podem ser demandadas pelo consumidor, cabendo a este a escolha de contra quem propor a ação.
5. A exclusão da administradora do polo passivo apenas seria cabível caso ficasse comprovado, de forma inequívoca, que não possui qualquer ingerência sobre a relação contratual e a prestação dos serviços, o que não ocorre nos casos em que há intermediação e gerenciamento do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
6. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento dos planos de saúde e, por essa razão, responde solidariamente com a operadora pelos eventuais vícios na prestação dos serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.